Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-21.2024.8.11.0014
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000970-21.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[ERIK PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.204.863-43 (RECORRENTE), FRANCINETE DA ROCHA CAVALCANTE - CPF: 037.460.391-00 (ADVOGADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (RECORRENTE), LUANA DE SOUSA BARROS COSTA - CPF: 042.577.653-05 (ADVOGADO), MARCELO HENRIQUE RODRIGUES PENHA - CPF: 612.567.533-51 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE SOUSA PENHA - CPF: 705.277.683-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISON ALVES DE ANDRADE - CPF: 010.200.941-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA ALVES - CPF: 038.390.741-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ARMANDO PENA OSORIO - CPF: 708.723.622-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO JIMENEZ CASTRO (VÍTIMA), WALKCEMULLER MAXWEL DOS SANTOS - CPF: 063.255.531-95 (ASSISTENTE), REINALDO RODRIGUES DE ASSIS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ERIK PEREIRA DOS SANTOS E NEGOU PROVIMENTO AO RERURSO INTERPOSTO POR RAMON MARLIO MENDES SERRA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRENTES. IMPRONÚNCIA.
PRESENÇA DE SUPORTE INDICIÁRIO EM RELAÇÃO AO CORRÉU. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR UM DOS ACUSADOS E MANTIDA A PRONÚNCIA DO CORRÉU.

I. Caso em exame:
Recursos em Sentido Estrito interpostos contra decisão que pronunciou dois acusados pelos crimes previstos nos
arts
. 121, § 2o, incisos III e IV; 211; e 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. As defesas pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade, sendo que, subsidiariamente, uma delas requer o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, a outra, a desclassificação para o crime de receptação, além da revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a pronúncia dos acusados, nos termos do art. 413
,
do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, analisa-se o pedido de afastamento de qualificadoras e de desclassificação para o crime de receptação, bem como a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme o art. 413
,
do Código de Processo Penal. Tal
standard
probatório é mais rigoroso do que o necessário ao recebimento da denúncia, mas não exige certeza plena, bastando um juízo de elevada probabilidade.

2. Em relação ao acusado
Ramon
Marlio
Mendes Serra
, o conjunto probatório revela indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, corroborados por documentos técnicos — notadamente os dados de geolocalização do rastreador da motocicleta da vítima e o reconhecimento fotográfico realizado durante a investigação. Tais elementos, analisados em seu conjunto, indicam com robustez sua possível participação nos crimes narrados na denúncia, autorizando a submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Por outro lado, quanto ao acusado Erik Pereira dos Santos, os elementos constantes dos autos mostram-se frágeis e insuficientes para dar suporte à acusação. A mera apreensão da motocicleta da vítima em sua residência, desacompanhada de outros indícios probatórios firmes de que tenha participado da execução ou da ocultação do cadáver, não alcança o patamar probatório mínimo exigido para a pronúncia.

4. As qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, por haver elementos nos autos que indicam sua possível configuração, não sendo possível afastá-las de plano nesta fase.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para despronunciar um dos acusados e mantida a pronúncia do corréu.

Tese de julgamento:
“
1.

A ausência de indícios mínimos de autoria impõe a despronúncia do acusado, nos termos do art. 414, do CPP. 2. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, mesmo sem juízo de certeza plena
”.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 121, § 2o, III e IV; 211; 155, § 4o, IV, do CP;
arts
. 312, 413 e 414 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

Enunciado n. 02, da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT, N.U 1000285-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
ERIK PEREIRA DOS SANTOS
e
RAMON MARLIO MENDES SERRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu (MT) que, nos autos da ação penal n. 1000970-21.2024.8.11.0014, os pronunciou nas sanções do art. 121 § 2o, incisos III e IV; art. 211; e art. 155 § 4o, inc. IV, todos do Código Penal, em detrimento da vítima José Antônio Jimenez Castro, conforme decisão constante no Id. 299497685.

Em suas razões recursais, a defesa de Ramon requer
su
a impron
ú
ncia, sustentando a ausência de indícios de autoria e materialidade para sustentar a pronúncia. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (Id. 299497692).

Já a defesa do réu Erik, em suas razões recursais, pleiteou a impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade e, também, pela negativa de autoria. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o crime de receptação (art. 180, do CP) e a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor (Id. 299497710).

Contrarrazões pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 299497712).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento dos recursos (Id. 302884876).

É o relatório.

V

O

T

O

R

E

L

A

T

O

R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
interposto
s
e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Fato I

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que na data de 15 de agosto de 2024, por volta das 21h, nas proximidades da Praça Pública localizada no bairro São José em Primavera do Leste/MT, os denunciados ERIK PEREIRA DOS SANTOS, RAMON MARLONS MENDES SERRA e outros dois indivíduos ainda não identificados (um deles apodado “Cabelinho”) abordaram a vítima José Antônio Jimenez Castro, e, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, o fizeram adentrar em um veículo de cor branca, rumando em direção ao distrito da Nova Poxoréu.

Em local ermo, próximo a chácaras e pequenas propriedades rurais, os denunciados, acompanhados de seus comparsas (ainda não identificados) passaram a torturar a vítima, causando-lhe múltiplas lesões/feridas no tórax e pescoço, queimaduras nos pés e nas pernas; ferimento corto cortantes com lesões, fraturas e quase amputação na região poplítea e empós efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo, tendo como causa de sua morte: politraumatismo com lesões por projetis de arma de fogo, mais graves na região encefálica e torácica e múltiplas lesões traumáticas contusas e
cortocontusas
(Laudo de Exame de necropsia id 166690532)
.

Fato II

Após a dolorosa morte da vítima, os denunciados ERIK PEREIRA DOS SANTOS, RAMON MARLONS MENDES SERRA, acompanhados dos demais criminosos, ocultaram o cadáver em uma cova rasa, no mesmo local da execução.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão do número de criminosos e o modo utilizado para captura da vítima.

Da mesma sorte, o meio utilizado para dar fim a vida da vítima foi penoso e cruel, conforme descrição contida no laudo pericial.

Fato III

Após ocultarem o corpo da vítima, os denunciados subtraíram e levaram consigo a motocicleta conduzida pelo ofendido (Honda NXR 160/Bros, placa QBN 5E50) depois localizada na residência do denunciado Erik Pereira dos Santos.

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos
princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional
. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:
(...).

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
DENUNCIA ERIK PEREIRA DOS SANTOS
e
RAMON MARLON MENDES SERRA
, como incursos nos
artigos 121 §

2
o
, incisos III e IV; artigo 211 e artigo 155 §

4
o
, inciso IV, todos do Código Penal
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação dos denunciados para apresentação de defesa, ouvindo-se as testemunhas acima arroladas, devendo serem pronunciados e submetidos ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, onde serão condenados. (...). (Id. 299497423).

Após o regular trâmite processual, o
s
recorrente
s
fo
ram

pronunciados
nos termos da exordial acusatória (Id.
299497685
).

Em síntese, almeja-se a impronúncia dos acusados, sob alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade. Subsidiariamente, Ramon requer o afastamento da qualificadora (Id. 299497692) e Erik pleiteia a desclassificação para receptação e a revogação da prisão preventiva (Id. 299497710).

Isto posto, passo à análise.

I.

Da
impronúncia por ausência de provas
:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.
(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.
(...).

Sobre o
in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.
(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.
(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio

in du
bio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n
.
2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2
o
, II e IV,
c
.
c
art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado
n
os
autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio
pro

societate
,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.
(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...).
Considerando que em se
tratando de homicídio consumado
, a prova de materialidade se faz através do boletim de ocorrência, laudo de necropsia id. 166690532. Portanto, verificada a presença de materialidade da prática de homicídio consumado que vitimou
JOSÉ ANTÔNIO JIMENEZ CASTRO.

2.3. Dos indícios de autoria.

(...).

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

(...).

Por tais considerações passo a
analise
da autoria.

A testemunha
FLÁVIO BISPO,
investigador da Polícia Civil, narrou, em Juízo,
que a polícia civil foi acionada para atender a ocorrência da localização de um cadáver do sexo masculino na zona rural, que posteriormente seria identificado como sendo da vítima JOSE ANTONIO JIMENEZ CASTRO. Iniciadas as diligências de investigação, um amigo da vítima que reside em Cuiabá, entrou em contato com a polícia civil e informou que mantinha contato frequente com a vítima, mas que ela tinha parado de responder suas mensagens. Esse amigo também revelou que a moto da vítima era munida com um rastreador, do qual tinha acesso, e viu que a moto estava em um local incomum. Revelada a localização da motocicleta, os policiais foram até o local e encontraram o veículo, na residência do denunciado ERIK. Através do histórico do rastreador da motocicleta, a investigação conseguiu traçar todo o caminho realizado por ela, e, através do sistema público de monitoramento por câmeras, a polícia civil averiguou que um outro veículo, um carro, deu suporte ao crime, acompanhando a motocicleta até o local em que a vítima foi executada. O veículo utilizado para suporte ao crime, foi encontrado na residência de um terceiro de nome RUAN. Ruan esclareceu que uma pessoa de vulgo CABELINHO, conhecido como “um dos matadores do Comando Vermelho”, deixou o veículo em sua casa, na madrugada após o cometimento do crime. RUAN contou à polícia que CABELINHO chegou na residência dele e ofereceu dinheiro para que Ruan guardasse o carro por um tempo. O réu ERIK, por sua vez, guardou a motocicleta da vítima, segundo ele, a pedido do réu RAMON.

A testemunha
Ozeias
Oliveira (policial civil),
em Juízo, relatou que foi acionado pela polícia militar para ir até um local de encontro de cadáver.
Ao chegar no local, foi acionada a Politec, realizaram todos os tramites. Que após isso, elaborou o relatório de local de crime e de preservação de local de crime; sua participação foi até esse momento. Que o local onde foi encontrado o corpo fica região do Vale Verde/Nova Poxoréu, perto das Águas Quentes do Damasceno, mais próximo de Primavera do que Poxoréu. Questionado sobre como a
policia
militar foi acionada, relata que foi por meio de moradores que escutaram tiros na noite que antecedeu o fato, e que os moradores saíram no outro dia para ver o que tinha acontecido, e encontraram a terra “mexida” e então acionaram a
policia
militar. Que teve contato com o vizinho da área em que foi encontrado corpo, e que
o mesmo
relatou que escutou entre 7/8 tiros entre 00h e 1h da manhã, que escutou barulhos de moto e foi possível diferenciar que havia uma moto e um carro no local. Questionado sobre a situação que o corpo da vítima foi encontrado, relata que estava em uma cova rasa, e havia indícios de que haviam tentado cortar as pernas do corpo para caber mais fácil na cova
.

As testemunhas
Everton Mariano Moreira e Joaquim Air dos Santos Leite
e
Luan
Tcharley
Bezerra da Cruz, policiais militares,

quando ouvidas em Juízo, relataram que estavam em patrulhamento, quando uma pessoa, na rua, abordou e explicou que estavam em busca de um amigo que não dava notícias desde o dia anterior, e desconfiavam que ele fosse a pessoa encontrada morta. Disse, ainda, que tinha a localização da moto desse amigo desaparecido, e informou o endereço aos agentes. Os agentes foram até a residência apontada por aquele terceiro, onde encontraram a moto da vítima com o denunciado ÉRIK, que disse que RAMON havia deixado a moto lá. Os agentes encontraram, coincidentemente, RAMON perto do local dos fatos. Assim, os denunciados foram encaminhados à autoridade policial para prestar esclarecimentos.

A testemunha
Reinaldo Rodrigues de Assis
,
em Juízo, relatou que, por volta da 00h escutou os tiros. Que estava deitado e acordou com o barulho dos tiros. Que foi cerca de 06 tiros; também escutou o barulho de um carro e uma moto. Ouviu o barulho de bater das portas do carro. Relata que, a princípio, achou que estavam matando o gado de seu vizinho, e por isso foi dar uma olhada. Que quando chegou perto de uma mata, conseguiu ver a cova. Que não viu nada de partes do corpo da vítima, que a cova estava coberta
e também
não tinha sangue. Que quem acionou a polícia foi seu vizinho.

A testemunha
Diego Armando Pena Osorio,

ouvido em
Juízo
,
relata
que conheceu a vítima na Colômbia, e que faz cerca de oito anos. Ao que se recorda, a vítima estava morando em Primavera desde fevereiro ou março de 2024. Relata que a vítima pediu sua moto emprestada. Que conversava bastante com a vítima e a última vez que conversou com a vítima, foi no dia que mataram ele, e que foi por volta das 20h. Que a vítima falou que ia para academia e não apareceu mais, e por conta disso ficou preocupado, pois mandou mensagem e ligou para a vítima por volta de 22h e a vítima não respondeu mais e nem atendeu as ligações. Que por volta de 23h decidiu olhar no GPS para ver onde a moto estava, pois
a mesma
tinha rastreador. Que estranhou, pois, a moto estava em um local muito distante da casa da vítima. Relata que imaginou que a vítima estava na casa de alguma namorada e que seu celular estava sem bateria, por isso se tranquilizou. Relata que no outro dia mandou mensagem para vítima cerca de 10h e que a mensagem nem caiu, tentou ligar e a ligação também não foi atendida. Ao olhar novamente a localização da moto, estava no mesmo local. Relata que esse local foi o local onde a moto foi localizada. No dia 16 de agosto, por volta de 12h, decidiu olhar o jornal e viu a notícia de que haviam encontrado um corpo sem identificação, no município de Poxoréu. Que cogitou a possibilidade de ser o José, e decidiu ir até primavera. Que chegou em Primavera por volta das 19h e foi até a casa da vítima, e não encontrou ninguém. Que em contato com os vizinhos, disseram que a vítima saiu pela manhã e não voltou mais. Que chegou a buscar pela vítima nas UPA e em hospitais, mas que não encontrou nada. Que um dos vizinhos da vítima levou a testemunha até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Relata que a delegacia estava fechada, e por conta disso o vizinho telefonou para polícia, que foi informado que para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento era necessário esperar 72h. A testemunha então, relatou para o vizinho que achava que havia acontecido algo com José, e mostrou a localização da moto. Relata que foram até onde estava mostrando no GPS que a moto estava, mas que apenas passou na frente, pois ficou com receio de descer. Que logo a frente, encontraram uma viatura da polícia, oportunidade em que relataram o que estava acontecendo. Relata que os policiais adentraram a residência e encontraram a moto. Que não teve contato com o rapaz que estava com a moto. Relata que não tinha conhecimento de que a vítima mexia com coisa ilícitas, que José era um rapaz muito tranquilo, estudava e trabalhava.

O denunciado
ERIK PEREIRA DOS SANTOS,

em seu interrogatório, negou o crime. Erik relatou que o réu RAMON chegou em sua casa com uma moto, por volta de 22:30h/23h, e disse “deixa essa moto aqui que amanhã eu pego”, e saiu. No dia seguinte, a polícia foi até a casa do réu e encontrou a motocicleta lá. Disse que não participou do crime, e não tinha conhecimento da origem da motocicleta deixada aos seus cuidados. Disse que, no dia dos fatos, trabalhou até as 17 horas
.

O denunciado
RAMON MARLIO MENDES SERRA,
em seu interrogatório, também negou o crime.
Disse que a pessoa de vulgo CABELINHO lhe devia a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), e, no dia do crime, CABELINHO pediu ao acusado que cuidasse de uma motocicleta até o dia seguinte, e, se o acusado fizesse isso, receberia o dinheiro da dívida. O acusado aceitou a proposta, entrou no carro de CABELINHO, e foram juntos até o local onde a motocicleta estava (em frente a uma casa). O denunciado pegou a motocicleta, e levou até a casa do acusado ERICK, deixando o veículo aos cuidados deste. Assim, RAMON negou ter participado do crime, ou ter conhecimento da origem da motocicleta que fora deixada sob seus cuidados
.

Todavia, em que pese à negativa de autoria dos acusados, as versões apresentadas, não encontram respaldo com tudo o que foi demonstrado nos autos.

O que a investigação (devidamente corroborada pela instrução) demonstrou, foi que na data de 15 de agosto de 2024, por volta das 21h, nas proximidades da Praça Pública localizada no bairro São José em Primavera do Leste/MT, os denunciados ERIK PEREIRA DOS SANTOS, RAMON MARLONS MENDES SERRA e outros dois indivíduos ainda não identificados (um deles apelidado por “Cabelinho”) abordaram a vítima José Antônio Jimenez Castro, e, mediante grave ameaça consistente no uso de arma de fogo, o fizeram adentrar em um veículo de cor branca, rumando em direção ao distrito da Nova Poxoréu.

Em local ermo, próximo a chácaras e pequenas propriedades rurais, os denunciados, acompanhados de seus comparsas (ainda não identificados) passaram a torturar a vítima, causando-lhe múltiplas lesões/feridas no tórax e pescoço, queimaduras nos pés e nas pernas; ferimento corto cortantes com lesões, fraturas e quase amputação na região poplítea e empós efetuaram vários e sucessivos disparos de arma de fogo, tendo como causa de sua morte: politraumatismo com lesões por projetis de arma de fogo, mais graves na região encefálica e torácica e múltiplas lesões traumáticas contusas e
cortocontusas
(Laudo de Exame de necropsia id 166690532)

Após a morte da vítima, os denunciados ERIK PEREIRA DOS SANTOS, RAMON MARLONS MENDES SERRA, acompanhados dos demais criminosos, ocultaram o cadáver em uma cova rasa, no mesmo local da execução, e, em seguida, subtraíram e levaram consigo a motocicleta conduzida pelo ofendido (Honda NXR 160/Bros, placa QBN 5E50) depois localizada na residência do denunciado Erik Pereira dos Santos.

Em que pese RAMON também tenha negado o cometimento dos crimes quando interrogado em sede judicial, vê-se dos autos que, durante a investigação, a polícia civil expediu a Ordem de Serviço
N
2024.9.33824 à equipe de investigadores a fim de realizarem diligências no sentido de investigar a eventual participação de outros suspeitos na execução da vítima, e a equipe de investigadores relata que, durante as diligências, realizaram “entrevista com o suspeito Ramon Marlon Mendes Serra, e este relatou que
um homem de apelido cabelinho foi até sua residência e o chamou para fazer "uma parada",
ao que entrou no carro que o referido cabelinho estava e foram até a região da praça do Conjunto São José, na cidade de Primavera do Leste. Segundo ele, neste momento avistaram a vítima Jose
Antonio
em uma motocicleta Honda Bros 160 e que então
o cabelinho teria dito “nós vamos pegar aquele cara”.
Esclareceu que no veículo estava ele (Ramon), cabelinho e um outro rapaz que não conhecia.
Informa que cabelinho estava em posse de uma arma de fogo, que eles abordaram a vítima, a colocaram no interior do veículo e deixaram a moto para trás. Seguiram para região do Vale Verde e ainda durante o percurso mandaram ele (Ramon) descer, posteriormente chegou um veículo conduzido por um homem e o mandou entrar.
Em seguida, se deslocaram até o local em que a motocicleta estava e então o citado homem ordenou que sumisse com a moto. Ramon afirmou que diante disso, foi até a casa de Erik e pediu para que ele guardasse a moto”, tudo conforme relatório de ID. 166690540.

Desta feita, restam demonstrados nos autos os requisitos necessários para decisão de pronúncia, quais sejam materialidade e indícios suficientes de autoria, medida que se impõe é a procedência da denúncia para pronunciar o denunciado nos exatos termos da exordial.

2.4. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que os acusados teriam incorrido na prática do delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras: do uso do recurso que dificultou a defesa do ofendido, em razão do número de criminosos e o modo utilizado para captura da vítima, além do uso do meio penoso e cruel, conforme descrição contida no laudo pericial, que demonstrou sinais de tortura, (art. 121, §2o, III, IV do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente
estes tem
o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio
pro

societatis
.
(...).

2.4.1. Da qualificadora do meio cruel.

Descreve a exordial acusatória, que o meio utilizado pelos réus foi cruel, pois segundo consta o laudo pericial de necropsia (id. 166690532),
a morte se deu por meio cruel.

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.4.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima, em razão do número de criminosos e o modo utilizado para a captura da vítima.

Relata a acusação que os acusados também se utilizaram do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Do relato policial, extrai-se, dos dizeres do acusado Ramon “
(...)
.

Esclareceu
que no veículo estava ele (Ramon), cabelinho e um outro rapaz que não conhecia.
Informa que cabelinho estava em posse de uma arma de fogo, que eles abordaram a vítima, a colocaram no interior do veículo e deixaram a moto para trás
.”
, portanto, sugere a dificuldade da vítima em se desvencilhar uma vez possivelmente fora abordado por no mínimo 03 homens e um deles armado.

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

Assim sendo, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência,
esta
também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

(...).

2.6. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que restou demonstrada utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais, a prisão processual dos denunciados fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade, bem como para garantir a aplicação da lei penal.
Tem-se, ainda, a gravidade concreta do crime, a extrema brutalidade empregada pelos réus, conforme narrado na denúncia
.

C
om efeito, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva deverá ser decretada quando estiverem presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus
commissi
delicti
), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (
periculum
libertatis
).

De mais a mais, a novel Lei n
.
13.964/19 passou a exigir a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa toada, o
fumus
commissi
delicti
, que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, encontra-se devidamente demonstrado nos autos, com amparo na investigação promovida pela autoridade policial, bem como nos depoimentos prestados em ambas as fases processuais.

No tocante ao
periculum
libertatis
, impende salientar que sobreleva a repulsa ao ilícito perpetrado, aliada à repercussão negativa no seio da comunidade local. Com efeito, não se pode ignorar a gravidade concreta do delito em questão, que se trata de crime doloso contra a vida. Impõe-se, portanto, a escorreita tutela da ordem pública, de modo que a manutenção do
status
libertatis
dos increpados ensejaria um nefasto descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, imperando uma indesejada sensação de impunidade. Como se não bastasse, é de conhecimento deste magistrado, que a região denominada Vale Verde/ Nova Poxoréo, dado ao crescimento desenfreado, tem trazidos sérios problemas de ordem social, tornando necessária maior rigidez do Poder Judiciário.

Ademais, “não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente, evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual gravidade e natureza” (STJ - RHC 68.855/PI, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 17/05/2016,
DJe
03/06/2016).

Logo, “se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade” (STJ - HC 296.381/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 5a Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
04/09/2014).

Ademais, em que pese o prazo de prisão preventiva já decorrido, sabe-se que o término da instrução torna o feito apto à apresentação das alegações finais e o respectivo julgamento da demanda. Isso afasta eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, eis que, quando da sentença, o juízo, também reavalia a segregação cautelar do
acusado.

(...)
.

A propósito, eis o teor da súmula 52 do STJ:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

Por tais motivos entendo por bem a manutenção da prisão do indiciado.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO IK PEREIRA DOS SANTOS e RAMON MARLON MENDES SERRA
, para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca como incursos nos artigos 121 §

2
o
, incisos III e IV; artigo 211 e artigo 155 §

4
o
, inciso IV, todos do Código Penal.

Mantenham-se os acusados em cárcere uma vez
que a presente sentença apresenta os elementos fulcrais da prisão preventiva, apresentando prova da materialidade e indícios de autoria, ademais os motivos que ensejaram a prisão preventiva se mantêm.
(
Id. 299497685).

No caso em análise,
os indícios de
materialidade
e autoria
delitiva
est
ão
comprovad
os
pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id. 299495997), boletim de ocorrência n. 2024.2458
23 (Id. 299495998),
termo de exibição e
apreensão (Id. 299497351),
termo de depoimento (Id. 299497352 a 299497354
e 299497407
),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório
(Id. 299497360 e 299497361),
auto de investigação preliminar n. 143.11.2024.26245 (Id. 299497370),
Imagens (Id.
299497371
,
299497372
, 299497540 e 299497541
),
relatório de intimação n. 2024.13.87786
(Id. 2994973
74
),
documento do veículo (Id. 299497397),
laudo pericial n. 511.1.01.9151.2024.196702-A01 (Id. 299497409),
laudo papiloscópico n. 392/2024-NID/DREX/SR/PF/MT (Id. 299497414),
boletim de ocorrência n. 2024.254113 (Id. 299497537), termo de declaração (Id. 299497
538
, 299497602
), termo de reconhecimento fotográfico (Id. 299497539
e 299497542
),

imagens do veículo
MOBI
(Id. 299497549 a 299497553 e 299497555

a
299497564), documentos pedágio (Id. 299497565 a
299497573),
laudo de exame em local de encontro de cadáver(d. 2994994577),
laudo pericial n. 512.2.21.9871.2024.198643-A01 (Id. 299497608), laudo pericial n. 215.2.17.9067.2024.202985-A01 (Id. 29949
7610),
localizador da moto Honda (Id. 299497616 a 299497625),
além dos depoimentos prestados em juízo.

O recorrente
RAMON MARLIO MENDES SERRA
,
na fase inquisitorial,
narrou
que:

(...).
O interrogado descreve "Cabelinho" como sendo um homem branco, de estatura mediana, com cabelo vermelho. "Cabelinho" se aproximou do interrogado e disse: "Michel, segura essa moto aí pra mim", sendo que o interrogado é conhecido pelo apelido de "Michael". O interrogado relata que ficou parado com a moto no local
e que não mexeu nela. "Cabelinho" deixou a moto com o interrogado, dizendo que voltaria, mas não retornou. Como cabelinho estava demorando
pra
voltar para pegar a moto, o interrogado foi para casa e deixou a moto na casa de um amigo chamado Erik, afirmando: "Vou deixar essa moto aqui e amanhã venho pegar". Aproximadamente à meia-noite, o interrogado recebeu uma ligação de "Cabelinho", que disse: "Eu matei o cara". O interrogado afirma que ficou assustado e respondeu: "Que merda é essa?", mas "Cabelinho" não deu mais explicações sobre o motivo do homicídio.
(...).
(
Id
. 299497361
).

E
m juízo,

Ramon
alterou sua versão dos
fatos,
mas manteve a negativa em
qualquer participação nos fatos da denúncia, alegando que
, por volta das 21h30,
apenas atendeu a um pedido de “Cabelinho”, que lhe devia R$ 500. Segundo ele, foi chamado para uma “fita” sem detalhes claros e, ao aceitar, foi levado até uma motocicleta na região do Novo Poxoréu (MT), a qual deveria guardar até o dia seguinte. Como a moto apagou próximo à casa de Erick, seu conhecido, deixou-a ali e pediu que ele a guardasse. Afirmou desconhecer a origem do veículo ou qualquer relação com o crime, e sugeriu o rastreamento de seu celular para comprovar que não esteve nos locais do sequestro ou homicídio (Id. 299497525).

Sob o crivo do contraditório, o recorrente
ERIK PEREIRA DOS SANTOS
negou participação no crime e afirmou que, na noite dos fatos, por volta das 22h30 e 23 horas, foi acordado por Ramon, que entrou em sua casa e pediu para deixar uma motocicleta, dizendo apenas que buscaria no dia seguinte. Disse ter perguntado sobre a moto, mas não obteve explicações. Alegou não saber da procedência do veículo e negou envolvimento com o homicídio ou com os demais fatos investigados (Id. 299497525).

A
testemunha
DIEGO ARMANDO PENA OSORIO
afirmou
em juízo
que era amigo da vítima e havia lhe emprestado sua motocicleta com rastreador. Disse que manteve contato com José Antônio até as 20h do dia dos fatos, quando ele informou que iria à academia. Por volta das 23h, ao perder contato, constatou que o veículo se encontrava em local distante da residência da vítima.

No dia seguinte,
diante da ausência de respostas e após visualizar uma notícia sobre um corpo encontrado em Poxoréu (MT
)
, deslocou-se até Primavera do Leste
(MT)
.
D
irigiu-se à residência indicada pelo rastreador e acionou a Polícia Militar, que inicialmente não localizou o veículo, mas após nova verificação encontrou a motocicleta dentro do imóvel
(Id. 299497525).

Importante destacar que conforme relato da testemunha Diego Armando Pena Osorio e os dados do rastreador da motocicleta por ele fornecidos — inclusive vídeo com o percurso —, confirmados pelas imagens constantes nos Ids. 299497616 a 299497625, o veículo esteve no local onde o corpo da vítima foi encontrado, o que contradiz a versão apresentada pelo recorrente Ramon.

Corroborando com as provas contantes nos autos,
o policial militar
LUAN TCHARLEY BEZERRA DA CRUZ
relatou que auxiliou na localização da motocicleta da vítima após ser abordado pelo proprietário, que rastreava o veículo. A moto foi encontrada com Erick, que afirmou tê-la guardado a pedido de Ramon. Este, por sua vez, disse ter recebido o veículo de um indivíduo conhecido como “Cabelinho” e negou envolvimento no homicídio.

Do mesmo modo,
a testemunha

FLÁVIO BISCO

(policial civil)
, informou que durante as investigações do homicídio a motocicleta da vítima foi localizada na residência de Erick, o qual declarou tê-la guardado a pedido de Ramon.
Afirmou que,
Erick
f
oi um dos dois suspeitos inicialmente detidos, mas não foi reconhecido por terceiros nem vinculado a outros atos do crime, limitando-se à guarda da motocicleta.

Quanto a Ramon, relatou que ele foi reconhecido por Juan, proprietário do imóvel onde o Fiat
Mobi
— utilizado pelos investigados no crime — foi encontrado, como um dos indivíduos que, juntamente com Ítalo
Deiland
(“Cabelinho”), levou o veículo até sua residência na madrugada seguinte ao homicídio.
Em entrevista informal, Ramon
relatou a testemunha
que foi convidado por Ítalo para participar da ação, esteve presente na abordagem da vítima com arma de fogo e que, após ser deixado antes da execução, foi instruído a sumir com a motocicleta. A testemunha destacou que Ramon apresentou versões contraditórias e que os elementos colhidos permitiram situá-lo no contexto da execução e dos atos posteriores ao crime (Id. 299497525).

Em consonância com a narrativa do policial civil
JUAN PABLO VIEIRA DIAS
, em sede policial, declarou que:

(...).
Que na madrugada do dia 16/08/2024 estava dormindo e que o seu amigo conhecido por "cabelinho" juntamente com uma outra pessoa negra de estatura média e de cavanhaque o chamaram após terem batido em seu portão. Que "cabelinho" pediu para guardar o carro
fiat/
mobi
de cor branca em sua residência, pois precisava viajar e que depois pagaria a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o declarante. Que como
esta
precisando de dinheiro aceitou a proposta. Que declara não saber o que havia ocorrido e o
porque
que "cabelinho" junto com o outro amigo estaria deixando o carro
la
.
(...).
(Id. 299497538).

Ademais, Juan reconheceu Ramon
Marlio
Mendes Serra, por meio do Termo de Reconhecimento Fotográfico n. 2024.16.398455 (Id.
299497542 e
299497543
), como o indivíduo que acompanhava “Cabelinho” na entrega do veículo MOBI em sua residência.

No tocante às demais testemunhas, observa-se que os policiais
Ozeias

Lopes de
Oliveira
(civil), Everton Mariano Moreira
e
J
oaquim Air dos Santos
Leite (
militares)
participaram apenas das abordagens iniciais, sem envolvimento nas investigações, razão pela qual não apresentaram informações relevantes quanto aos recorrentes.

As testemunhas de defesa de Erick,
Walkcemuller
Maxwel dos
Santos
, Ilva Souza Costa
Pinto e

Kassia
Fernanda Mendonça Coimbra, por sua vez, limitaram-se a atestar sua boa índole, sendo que
Walkcemuller
também mencionou ser vizinho e amigo do recorrente, ressaltando a facilidade de acesso à sua residência.
Já Reinaldo Rodrigues de Assis limitou-se a
narrar que
ouviu
tiros na noite do delito, foi até o local no dia seguinte e acionou a polícia.

Diante do exposto
,
passo à análise
da situação
de cada um dos recorrentes:

I.
I
RAMON MARLIO MENDES SERRA

Diante d
o exposto acima
, apesar da negativa de autoria por parte do recorrente, verifica-se, a partir da análise dos demais meios probatórios constantes nos autos a existência de indícios que apontam
sua
autoria e a materialidade delitiva
. Dessa forma, diante do conjunto probatório ora examinado, entendo que não há que se falar em absolvição sumária por alegada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade, tampouco em alegação de que a pronúncia teria se baseado em provas frágeis, uma vez que o conjunto probatório coligido nos autos apresenta elementos suficientes para formar a convicção mínima exigida no juízo de pronúncia.

Destarte, revela-se precipitada qualquer pretensão de desconstituição da decisão, pois nessa fase processual incumbe ao magistrado delimitar se existem indícios que justifiquem o recebimento da denúncia e a continuidade da persecução penal, sem entrar no mérito propriamente dito, cabendo ao juízo subsequente a análise aprofundada e definitiva das provas.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024).

N
o que tange à alegação de suposta confissão extrajudicial por parte do recorrente, verifica-se que em nenhum momento a sentença
se
baseou nesse fundamento. O depoimento do policial civil,
que foi
corroborado por outros elementos de prova, foi considerado tão somente como indício de autoria, não sendo tratado como confissão do acusado. Assim, revela-se incabível a alegação defensiva nesse ponto.

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito de impronúncia formulado pela defesa
Ramon
Marlio
Mendes Serra
, devendo o pronunciado ser submetido ao crivo do Tribunal Popular.

I.II
ERIK PEREIRA DOS SANTOS

À luz da documentação acostada, bem como dos depoimentos prestados pelos acusados e pelos agentes policiais Flávio Bisco e Luan
Tcharley
Bezerra da Cruz, não se vislumbra nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente Erik no delito de homicídio.

Tanto Erik quanto Ramon afirmaram que sua conduta se limitou a guardar a motocicleta, não havendo qualquer indicativo de que tivesse conhecimento acerca da origem ilícita do veículo. Ademais, o policial civil Flávio Bisco, responsável pela investigação, ao ser indagado sobre o envolvimento de cada indivíduo, declarou que:
fora essa questão de guardar a motocicleta, ele não aparece
(...)
.
então assim, eu não posso afirmar que ele esteve envolvido na morte do José Antônio.

Diante desse contexto,
as provas trazidas aos autos, consubstanciadas nos depoimentos e declarações acima colacionados, não obstante a própria materialidade seja claudicante, não se extrai nenhum indício que aponte a autoria ou participação em desfavor do acusado
Erick
, suficiente para viabilizar um juízo de admissibilidade da acusação,
uma vez que não há certeza quanto à efetiva participação do acusado no crime de homicídio, sendo certo apenas que guardou a motocicleta a pedido de Ramon.

Segundo o art. 414, do CPP
:
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.

Assiste ao recorrente a necessidade de considerar a presunção de inocência a seu favor, pois jamais poderia ser submetido a julgamento sem a constatação de elementos substanciais de prova para uma condenação, porque há a concreta possibilidade de ser condenado com base em qualquer prova, posto que os jurados apenas decidiriam com base no que fosse debatido em Plenário.
L
anço mão da doutrina de Perri (
Ibid
, PERRI, Orlando):

A impronúncia é signo da impossibilidade de se levar a julgamento alguém que possa vir a ser condenado quando seria absolvido pela parêmia
in dubio pro reo
, se o julgamento se desse por um juiz togado.

(...).

A decisão de pronúncia não compadece com um juízo de mera probabilidade, no sentido de simples aparência de verdade, de convencimento superficial a respeito da autoria e da materialidade do crime, para encaminhamento do caso a julgamento popular, muito realizado debaixo do covarde argumento de não se poder usurpar a competência do Tribunal do Júri, no qual, muitas vezes, o resultado do julgamento depende muito mais da performance das partes, da arte cênica, da teatralidade circense, que propriamente das provas.

Neste contexto, por toda análise do
co
tejo probatório carreado aos autos, forte no que preceitua a lei, a jurisprudência e a doutrina, resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado.

Se há dúvida, como
in
casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio
i
n dubio pro reo
, esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Diante do exposto, sendo acolhido o pleito de impronúncia do recorrente, fica prejudicada a análise do pedido subsidiário de desclassificação do crime de homicídio para o delito de receptação, uma vez que ausentes os requisitos mínimos para o recebimento da acusação.

Consequentemente, em decorrência da impronúncia, cessam os fundamentos que legitimaram a imposição da prisão preventiva, não subsistindo os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Assim, ausente justa causa para a manutenção da medida cautelar extrema, impõe-se a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do recorrente.

II.
DO PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA

No caso em apreço, fica evidente que o juízo de origem examinou a admissibilidade das qualificadoras, concluindo, acertadamente, que tal matéria é reservada para análise na fase subsequente, a cargo do Tribunal do Júri.

Analisando os autos, verifico que há elementos mínimos que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença, o que torna inadequada a interferência do juízo singular, sob o risco de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

O conjunto probatório apresentado até o momento é mais que suficiente para justificar sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, c
onsiderando
que o meio empregado na execução da vítima extrapola a tipificação penal básica, haja vista que, em princípio, a vítima teria sido colocada em um veículo e, posteriormente, submetida a agressões e possível tortura por três indivíduos, não há, por ora, qualquer elemento que autorize a exclusão monocrática da acusação, ausente indício de inadmissibilidade que a inviabilize.

Em ocasião análoga o TJMT entendeu que:

Direito Penal.
Recurso
em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Prisão Preventiva.
Recurso
desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
recurso
em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.

2. A
defesa
pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de
recurso
que
dificultou
a
defesa
da
vítima
. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do
recurso
.

II. Questão em discussão 4. A controvérsia recursal reside em três aspectos: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (
ii
) a pertinência da qualificadora de
recurso
que
dificultou
a
defesa
da
vítima
; e (
iii
) a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente.

III. Razões de decidir 5. O conjunto probatório, especialmente as conversas interceptadas com autorização judicial e os relatos testemunhais, indicam que o recorrente encomendou o homicídio e realizou pagamentos aos executores do crime, demonstrando sua suposta participação ativos no delito.
6. A exclusão da qualificadora de
recurso
que
dificultou
a
defesa
da
vítima
só é possível quando manifestamente improcedente o que não ocorre no caso. O crime foi cometido em circunstâncias que impossibilitaram a reação da
vítima
, conforme apontam os elementos dos autos. O Tribunal do Júri é o órgão competente para avaliar sua efetiva configuração.

(...). (N.U 1000285-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)
(grifos meus).

Eventual exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia apenas se justifica quando comprovada, de forma inequívoca, sua inexistência, o que não se verifica no caso dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob risco de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Vejamos:

(...).
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri
(RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/04/
2024
,
DJe
de 25/04/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da TCCR/TJMT, ao dispor que:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP)
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2
o
, §

2
o
, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa maneira, em atendimento à legislação que rege a matéria, à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Egrégia Corte, descabido o pleito formulado pela defesa.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ramon
Marlio
Mendes Serra e
DOU PROVIMENTO

ao
recurso de
Erik Pereira dos Santos

para impronunciá-lo
quanto ao crime de homicídio
, diante da ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025